Tribunal: TJDFT
Processo: 0750331-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA RENAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA EM INTERVALO EXÍGUO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere novo pedido de pesquisa de bens no sistema RENAJUD.
2. A decisão determina, ainda, que a parte indique bens penhoráveis no prazo legal, sob pena de suspensão do processo conforme art. 921, III, do CPC.
3. A parte recorrente afirma que a negativa viola os princípios da cooperação e da efetividade e sustenta que o uso do RENAJUD independe do esgotamento de diligências.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a autorização para nova diligência via RENAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível renovar a pesquisa no sistema RENAJUD quando a última consulta ocorreu há curto intervalo de tempo e sem demonstração de alteração patrimonial do executado, à vista do princípio da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência admite reiterar consultas eletrônicas, desde que observada a razoabilidade, especialmente quanto ao decurso de tempo desde a última tentativa ou à demonstração de indícios de mudança patrimonial.
6. O entendimento do Tribunal aponta no sentido de evitar reiterações em intervalo exíguo, que resultam em sobrecarga desnecessária da serventia e mantém inalteradas as perspectivas de resultado positivo.
7. Nos autos, a última pesquisa RENAJUD ocorreu recentemente, há bem menos de um ano, sem prova de alteração patrimonial que justifique nova diligência.
8. A repetição em seguida da consulta, sem elementos novos, não atende ao princípio da razoabilidade e compromete a eficiência do sistema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A renovação de pesquisas no sistema RENAJUD exige a observância da razoabilidade, especialmente quanto ao intervalo de tempo entre as diligências. 2. A falta de indícios de alteração patrimonial, ademais, impede a reiteração imediata da consulta eletrônica."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 300, CPC
Art. 921, III, CPC
Art. 1.019, I, CPC
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1914539, 072265176.2024.8.07.0000, TJDFT